Tribunal: TJDFT
Processo: 0732316-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732316-21.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RANNIE ALVES DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, DA LAD. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE E FÉ PÚBLICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS VETORES CONDUTA SOCIAL, CONSEQUÊNCIAS, NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (ART. 42 DA LAD) MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO MAIS FAVORÁVEL AOS RÉUS DO QUE A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). 2a FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). 3a FASE. PRIVILÉGIO INSCULPIDO NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LAD RECONHECIDA APENAS PARA O APELANTE RUAN. DECOTE DA MENCIONADA CAUSA DE AUMENTO PARA O RÉU RANNIE. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS; APELO DO RÉU RUAN DESPROVIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU RANNIE. 1. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inviáveis, nesse contexto, as teses absolutórias por insuficiência probatória ou desclassificatórias para o delito do art. 28 da LAD. 2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 3. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 4. É firme a jurisprudência no entendimento de que a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. 5. A nota negativa do vetor consequências do crime é cabível, considerando que o prejuízo causado à testemunha sigilosa não é inerente ao tipo penal. Pelo contrário, em razão do crime, o motorista de aplicativo sofreu ameaças e teve que abandonar a atividade laborativa por medo de represálias dos acusados. 6. Nessa linha, conquanto a quantidade de droga apreendida não tenha sido elevada (uma porção de 26,71g de maconha, além de 14,68g MDMA/Metanfetamina, em formato de pedra amarelada) deve ser valorada em desfavor dos apelantes a sua natureza e, notadamente, a sua diversidade, eis que tais substâncias têm sido causa de efeitos nocivos à sociedade, em especial à saúde e segurança públicas. 7. O aumento aplicado na 1a fase foi inferior à fração norteadora de 1/8 (um oitavo), o que será mantido, considerando a impossibilidade de correção da sentença em prejuízo do réu no recurso exclusivo de sua defesa. 8. Em seu interrogatório judicial, o réu não confessou o propósito de difusão ilícita das drogas; logo não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 9. No que tange ao quantum de pena aplicável na segunda fase da dosimetria penal, a jurisprudência dominante entende pela aplicação da fração de aumento de 1/6, em face de cada agravante, pois ausente critério legal, o que corresponderia a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses para cada agravante, na hipótese dos autos. No entanto, em caso de recurso exclusivo da defesa, mantenho o agravo em 1 (um) ano fixado pela Sentenciante. 10. Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o réu RUAN envolveu adolescente no recebimento do entorpecente. 11. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a vedação à substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando a pena aplicada é superior a 8 (oito) anos de reclusão, a teor do disposto no art. 33, § 2o, alínea “a”, e art. 44, inciso I, ambos do Código Penal. 12. Recursos conhecidos; apelo do réu RUAN desprovido e dado parcial provimento ao recurso do réu RANNIE. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, asseverando que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e b) artigo 42 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a quantidade da droga apreendida é insuficiente para justificar a majoração da pena. Afirma que apesar de natureza nociva à saúde, a quantidade da droga foi inexpressiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, para analisar a tese recursal em debate seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao art. 42 da Lei 11.343/2006, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o do STJ. Confira-se: “no delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006” (AgRg no HC 787.212/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 24/5/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Demais disso, pois restou assentado no acórdão combatido: “Referente à natureza e quantidade das drogas, consigno que, conquanto a quantidade de droga apreendida não tenha sido elevada (uma porção de 26,71g de maconha, além de 14,68g MDMA/Metanfetamina, em formato de pedra amarelada) deve ser valorada em desfavor do apelante a sua natureza e, notadamente, a sua diversidade, eis que tais substâncias têm sido causa de efeitos nocivos à sociedade, em especial à saúde e segurança públicas” (ID 44724519). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027